Tribunal: TJMT
Processo: 1020398-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIA FERNANDES SILVA DE ARRUDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0053380-07.2015.8.11.0041, movida em seu desfavor EDERSON ALVES DE SOUZA, que rejeitou a impugnação a penhora.
Nas razões apresentadas, a Agravante sustenta que um dos bloqueios realizados, no valor de R$ 5.223,64 (cinco mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos) na Caixa Econômica Federal, recaiu sobre sua conta poupança. Que o artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, estabelece como impenhoráveis, entre outros, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
Pede pela antecipação de tutela recursal no sentido de suspender o levantamento dos valores bloqueados até o seu provimento final.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
O artigo 833 do CPC descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana. É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora a quantia até 40 salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança (artigo 833, X, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.
Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.
Ademais, a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.
É possível, portanto, que a aferição dessas condições conduza, no caso concreto, à limitação da penhora a 30% do saldo total disponível em conta poupança.
A propósito:
“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ – AgInt no REsp 1833911/RS – Rel. Min. Raul Araújo – Quarta Turma – Data do julgamento 06.02.2020)
Em outro aspecto, o art. 854, § 3o, do CPC estipula o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação de impugnação e comprovação de que a quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
Na espécie, a intimação ocorreu com a publicação da decisão e a ciência do fato ocorreu no ato de bloqueio da penhora, em 27/11/2019, mas, apenas em 20/10/2021 é que a agravante veio a apresentar sua impugnação, apontando que o valor penhorado estava em caderneta de poupança, o que o torna impenhorável.
A demora em apresentar sua insurgência sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência. Além disso, não podemos olvidar que ainda que a impenhorabilidade seja matéria de ordem pública, não é possível que a agravante, ciente do bloqueio e da penhora, possa a qualquer tempo apresentar sua impugnação a penhora outrora realizada.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o juízo de origem para que preste informação, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =